Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Certificada pela Secretaria desta Turma a subsistência de conta judicial vinculada a este processo, cujo saldo atualizado perfaz o montante de R$1.894,41 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)1, equivalente à pensão alimentar cujo pagamento fora debitado aos agravados em favor das agravantes, acrescido de atualização monetária, e defronte o teor do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que oficiara pelo acolhimento do pedido que deduziram as recorrentes, defiro o por elas postulado almejando o levantamento dos valores individualizados, tendo em conta a natureza alimentar da prestação objeto do recolhimento promovido pela agravada. Dessarte, expeça-se, com urgência, alvará de movimentação endereçado à instituição bancária gestora da conta em que depositados os valores, com a determinação de transferência à conta de titularidade da primeira agravante, mediante utilização da chave pix por ela indicada2. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso. I. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63553795 (fl. 107). 2 - ID Num. 63332646 (fl. 102).